Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708345-24.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA-VPNI. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. Nos moldes da decisão no 5.134/2007 do TCDF, para os servidores em atividade que estavam no exercício de atribuições com risco de contaminação radioativa em 1o/01/1992, enquanto no exercício dessas atividades, a VPNI deve corresponder a 30% do vencimento básico do servidor, sendo atualizada, exclusivamente, com base nos reajustes gerais concedidos aos servidores distritais. No especial, a recorrente alega ilegalidade na redução proporcional das alíquotas das Gratificação de Raio X, em clara afronta ao direito adquirido. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados dos TRF3 e TRF5. Todavia, deixa de indicar qual o dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano Em sede de extraordinário, alega contrariedade aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da isonomia. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). A duas, porque a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo acórdão impugnado, com fundamento na interpretação de lei local (Lei Complementar 840/2011). Logo a revisão do aresto, na via eleita encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (RE 1228444 AgR/RS, Relator Ministro RICARDO LEVANDOWSKI, DJe 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003